Tribunal: TJSP
Processo: 1005948-85.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇAO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CARTÃO DE CRÉDITO – apelante que não negou a relação jurídica com a instituição financeira e nem impugnou expressamente os documentos apresentados com a contestação que demonstram a contratação válida e a formação da dívida – falta de pagamento do débito – correto o apontamento do nome da

Ementa:
APELAÇAO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CARTÃO DE CRÉDITO – apelante que não negou a relação jurídica com a instituição financeira e nem impugnou expressamente os documentos apresentados com a contestação que demonstram a contratação válida e a formação da dívida – falta de pagamento do débito – correto o apontamento do nome da apelante perante os órgãos de proteção ao crédito, por conta da ocorrida inadimplência – dano moral inexistente – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – recurso desprovido.